Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600228-27.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por DEVANIR MARTINELLI, JOÃO CARLOS
PEREIRA DE SOUZA e pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE SANTO
ANTÔNIO PARAÍSO contra o Acórdão nº 65.960, que negou provimento ao recurso
eleitoral e manteve a desaprovação das contas, em razão do descumprimento dos
artigos 3º, inciso I, alínea “c” e 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Os embargantes alegam omissão no acórdão, argumentando que a ausência de
abertura de conta bancária configuraria mera impropriedade formal, passível de
ressalva.

Num. 44486287 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513166600000043428954
Número do documento: 25050718513166600000043428954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:44:51
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, por inexistência de omissão ou contradição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não considerar a ausência de abertura de conta bancária como mera
impropriedade formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo
eleitoral por força do artigo 275 do Código Eleitoral, os embargos de declaração
visam suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.
6. O acórdão embargado analisou expressamente que a ausência de abertura de
conta bancária inviabiliza a verificação da movimentação financeira, configurando
irregularidade grave que compromete a transparência exigida pela legislação
eleitoral, afastando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
7. A tentativa dos embargantes de reavaliar a matéria ultrapassa os limites dos
embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito.
8. O Tribunal Superior Eleitoral consolidou entendimento de que a mera
discordância com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de
declaração como meio de reapreciação da causa (Embargos de Declaração no
Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº
060078581, Min. Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaraçã

Inteiro teor:
08/05/2025
Número: 0600228-27.2024.6.16.0099

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/01/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600228-
27.2024.6.16.0099, que diante da irregularidade da não abertura da conta bancária para
movimentação de recursos de campanha (outros Recursos), em descumprimento aos artigos 3º,
inciso I, alínea "c" e 8º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas
apresentadas pelo Partido Social Democrático do município de Santo Antônio do Paraíso, referente
às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º
23.607/2019. Por conta da desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74, § 7º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, determino a suspensão do repasse de quotas do fundo partidário
pelo prazo de 3 (três) meses, do ano seguinte ao trânsito em julgado da prestação de contas.
(Prestação de Contas Eleitorais do Partido Social Democrático -PSD do município de Santo Antônio
do Paraíso/PR, referente às Eleições Municipais de 2024, desaprovadas, tendo em vista que o
partido deixou de abrir a conta bancária para a movimentação de recursos de campanha (outros
recursos), em descumprimento aos artigos 3º, inciso I, alínea "c" e 8º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019 e, via de consequência, deixou de apresentar extratos bancários relacionados a esta
conta bancária, dificultando a análise das contas.. PARTIDO POLÍTICO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUZA (EMBARGANTE)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PSD - PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO DE S. ANTONIO DO PARAISO
(EMBARGANTE)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DEVANIR MARTINELLI (LITISCONSORTE)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
(EMBARGADA)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486287
07/05/2025
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44486287 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513166600000043428954
Número do documento: 25050718513166600000043428954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:44:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.879

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600228-27.2024.6.16.0099 – Santo Antônio do Paraíso – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA DO PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE
S. ANTONIO DO PARAISO
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
EMBARGANTE: JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
LITISCONSORTE: DEVANIR MARTINELLI
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
EMBARGADA: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por DEVANIR MARTINELLI, JOÃO CARLOS
PEREIRA DE SOUZA e pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE SANTO
ANTÔNIO PARAÍSO contra o Acórdão nº 65.960, que negou provimento ao recurso
eleitoral e manteve a desaprovação das contas, em razão do descumprimento dos
artigos 3º, inciso I, alínea “c” e 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Os embargantes alegam omissão no acórdão, argumentando que a ausência de
abertura de conta bancária configuraria mera impropriedade formal, passível de
ressalva.

Num. 44486287 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513166600000043428954
Número do documento: 25050718513166600000043428954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:44:51
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, por inexistência de omissão ou contradição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não considerar a ausência de abertura de conta bancária como mera
impropriedade formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo
eleitoral por força do artigo 275 do Código Eleitoral, os embargos de declaração
visam suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.
6. O acórdão embargado analisou expressamente que a ausência de abertura de
conta bancária inviabiliza a verificação da movimentação financeira, configurando
irregularidade grave que compromete a transparência exigida pela legislação
eleitoral, afastando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
7. A tentativa dos embargantes de reavaliar a matéria ultrapassa os limites dos
embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito.
8. O Tribunal Superior Eleitoral consolidou entendimento de que a mera
discordância com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de
declaração como meio de reapreciação da causa (Embargos de Declaração no
Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº
060078581, Min. Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição ou omissão. A ausência de abertura de conta bancária constitui
irregularidade grave, não passível de mera ressalva.”
Dispositivos relevantes citados
Código Eleitoral, art. 275
Código de Processo Civil, art. 1.022
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 3º, inciso I, alínea “c” e 8º
Jurisprudência relevante citada

Num. 44486287 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513166600000043428954
Número do documento: 25050718513166600000043428954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:44:51
TSE - Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no
Recurso Especial Eleitoral nº 060078581, Min. Kassio Nunes Marques, DJE
09/09/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DEVANIR MARTINELLI, JOÃO CARLOS
PEREIRA DE SOUZA e pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE SANTO ANTÔNIO
PARAÍSO contra o Acórdão nº 65.960 (ID 44312021), por meio do qual esta Corte, negou
provimento ao recurso eleitoral interposto, mantendo hígida a sentença do Juízo de origem, que
julgou desaprovadas as contas, devido ao descumprimento dos artigos 3º, inciso I, alínea “c” e 8º,
da Resolução n.º 23.607/2019 do TSE.
Os embargantes alegam omissão no Acórdão, uma vez que não foi devidamente analisada a
tese de que a ausência de abertura de conta bancária configura mera impropriedade formal,
caracterizando-se como uma irregularidade de pouca relevância, considerando os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, para o fim
de suprir os vícios apontados, e subsidiariamente, a conversão da irregularidade mencionada em
ressalva, culminando na aprovação das contas (ID 44348786).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, asseverando que não há contradições ou omissões no Acórdão, mas apenas tentativa
de rediscussão da matéria (ID 44388568).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:

Num. 44486287 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513166600000043428954
Número do documento: 25050718513166600000043428954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:44:51
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Os embargantes alegam a ocorrência de omissão no acórdão, considerando que não teria sido
devidamente analisada a tese de que a ausência de abertura de conta bancária configuraria uma
mera impropriedade formal.
Contudo, não assiste razão aos embargantes.
Diferentemente do que alegam os embargantes, o acórdão analisou expressamente que a
ausência de abertura de conta bancária não pode ser considerada uma mera impropriedade
formal, uma vez que inviabiliza a análise da efetiva movimentação financeira, sendo uma
irregularidade suficientemente grave para afastar a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.
A Decisão ficou assim fundamentada, no que interessa (ID 44283446):
“ (...)
A abertura das contas bancárias constitui pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (artigo 3º, I, “c” da citada Resolução) e tem por fim
permitir a fiscalização da arrecadação dos recursos, bem como a realização de
gastos pelos partidos e, assim, conferir transparência às contas eleitorais.
A legislação eleitoral determina a separação dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.
Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento de
verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas
apenas se e quando forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I
Jornada de Direito Eleitoral – TSE).
Acerca da obrigatoriedade de abertura da conta bancária específica, é o
entendimento consolidado desta Corte:
(...)

Num. 44486287 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513166600000043428954
Número do documento: 25050718513166600000043428954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:44:51
Nesse panorama, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação
financeira, ainda que se alegue a ausência de recursos, tem-se que a
irregularidade é grave e não permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que compromete a
fiscalização por esta Justiça Eleitoral, sendo a desaprovação das contas
medida que se impõe.
(....)”

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.

Num. 44486287 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513166600000043428954
Número do documento: 25050718513166600000043428954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:44:51
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
DEVANIR MARTINELLI, JOÃO CARLOS PEREIRA DE SOUZA e pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO DE SANTO ANTÔNIO PARAÍSO, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600228-27.2024.6.16.0099 - Santo Antônio do Paraíso - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: COMISSAO
PROVISORIA DO PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE S. ANTONIO DO PARAISO, JOAO
CARLOS PEREIRA DE SOUZA , DEVANIR MARTINELLI - Advogados dos EMBARGANTES:
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO
LOPES - PR36846-A, MARIA ISABEL MONTEIRO - PR83144 - EMBARGADA: JUÍZO DA 099ª
ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025